Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723773-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROSALDA ALVES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA em face de decisão pela qual seu recurso de apelação não foi conhecido por intempestividade (ID 49542305). Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em síntese, que “não se mostra razoável que o apelante, ora embargante, seja prejudicado em razão de problema técnico no sistema eletrônico do Tribunal, que acabou por induzir a erro uma das partes, e que em nada contribuiu para o ocorrido. Além disso, e em razão de segurança jurídica e coerência do sistema de justiça, o presente caso deve ser analisado sob a ótica do entendimento acima destacado, e, por isso, entente o embargante que a decisão impugnada encontra-se omissa por não ter enfrentado o fato que o sistema registrou erroneamente o término do prazo recursal”. E pede “que seja levado em consideração que o agravante foi induzido a erro por falha no sistema do próprio tribunal, tendo em vista a informação equivocada prestada pelo sistema eletrônico, e em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, seja o presente recurso conhecido e provido para, suprindo a omissão acima apontada, aferir a tempestividade do recurso de apelação” (ID 50411197). Sem contrarrazões (ID 51573217). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois satisfeitos os requisitos de admissiblidade. Esta a decisão contra a qual interposto o presente agravo interno: "VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA ajuizou ação de reintegração de posse contra ROSALDA ALVES NETO (ID 47218106). Em 29.03.2023, proferida sentença pela qual reconhecida de ofício a coisa julgada e extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. V do CPC (ID 47218147). Em 28.04.2023, VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA interpôs apelação (ID 47218154). Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme definido em sentença (ID 47218147 - Págs. 2 e 4). A ré/apelada não apresentou contrarrazões (IDs 47218158, 47218159 e 47218160). É o relatório. DECIDO. O recurso interposto não deve ser conhecido. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. O autor teve ciência da sentença pelo PJE em 31.03.2023, sexta-feira (certidão – ID 47218148); o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis se iniciou em 03.04.2023 – art. 224, §§ 2o e 3o do CPC –, termo final o dia 27.04.2023, tendo em vista os feriados de Semana Santa (art.60, Lei 11697/2008) e de Tiradentes (Lei 4.897/1965). Interposta em 28.04.2023, sexta-feira, intempestiva a apelação de VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA, razão por que não conheço do recurso nos termos do art. 932, inc. III do CPC” (ID 49542305; grifei). O agravante argumenta que o recurso de apelação foi interposto “no prazo legal registrado no sistema. (...). se houve um erro do sistema eletrônico do Tribunal na indicação do término do prazo recursal e, em razão disso, a parte interpôs o recurso intempestivamente, essa circunstância pode ser utilizada como justa causa para prorrogação do prazo, aplicando-se a regra prevista no art. 223 do CPC. (..) a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. (..)” (ID49794542) – grifei. Embora não pelas razões expostas, deve ser reconhecida a tempestividade da apelação, já que foi divulgado pelo Tribunal aviso de “Prorrogação de prazo – 31/03/2023” pelo PJE, período que compreendeu o prazo para interposição do recurso de apelação. A sentença foi proferida em 29/3/2023 (quarta-feira) - ID153991186 – origem, o apelante/agravante registrou ciência em 31/3/2023 (sexta-feira[1]), mesma data em que, em razão de “problemas técnicos no repositório de documentos do PJE”, determinada a prorrogação automática de prazos “para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema” (conforme “Quadro de Avisos – 2o grau – PJE” deste Tribunal, atualizado nos termos do artigo 10, §2o, Lei 11.419/2006 [2], artigo 11, incisos I e II, Resolução n.185/CNJ[3] e artigo 11, inciso I e II, Portaria Conjunta TJDFT n.53/2014[4]) Assim, embora seja certo que “3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023), já que “1. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância. (..)” (AgInt no REsp n. 1.893.586/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021), deve-se ter por prorrogada a ciência do recorrente do dia 31/3/2023 (sexta-feira) para o dia 3/4/2023 (segunda-feira, primeiro dia útil seguinte à resolução do problema no PJE). Assim, termo inicial do prazo recursal de 15 dias úteis o dia 4/4/2023 (terça-feira), não contabilizados os feriados da Semana Santa (5/6/7 de abril - quarta, quinta e sexta-feira) e de Tiradentes (21 de abril, sexta-feira), termo final o dia 28/4/2023, sexta-feira, mesma data da interposição do recurso de apelação (ID47218151), data a que o PJE se referiu como data “para manifestação”. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil) para o fim de revogar a decisão de ID 49542305, definindo a tempestividade do recurso de apelação. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação. [1] Sentença (27202696) - Prioridade: Normal - ID do documento (153991186) VALTER KLEBER DAMASCENO DE OLIVEIRA Diário Eletrônico (29/03/2023 11:58:33) O sistema registrou ciência em 31/03/2023 00:00:00 Prazo: 15 dias [2] Art. 10. (...). § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. [3] Resolução N. 185/CNJ . Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. [4] Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora